Tribunal: TJES
Processo: 0907132-38.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0907132-38.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MONJARDIM TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO ANTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO
.

1)

Ao contrário do alegado na petição recursal, constata-se a prévia intimação do exequente acerca da extinção da demanda, bem como manifestação do ente municipal apta a infirmar a alegação de nulidade.

2)
Não localizados o devedor e/ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão de 01 ano, findo o qual tem início, também automaticamente, a contagem da prescrição quinquenal, que só é interrompida pela efetiva constrição patrimonial e citação (ainda que por edital), não bastando os requerimentos formulados pelo exequente.

3
)

Ajuizada a execução em 15/09/2003, houve suspensão automática a partir da ciência da não localização dos bens em 27/09/2013, pelo prazo de 1 ano, não se consumando, após, diligência frutífera ou outra causa interruptiva, de modo que indubitavelmente configurada a prescrição intercorrente em setembro de 2019.

4)
Conquanto não configurada a indolência da parte, impõe-se a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 568 do STJ.

5)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo interno em face da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:

“Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Município de
Serra

(fls. 77/90)
,
ver cassada a r. sentença (fls. 73/75) que, em sede de execução fiscal, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do inciso II do art. 487 do CPC c/c §4º do art. 40 da LEF, em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Irresignado, o recorrente

sustenta, em síntese: i) nulidade por ausência de adequada motivação; ii) não restou caracterizada a prescrição intercorrente, dado que não decorreu o prazo de 05 anos após a suspensão do processo; iii) não houve prévia intimação, como determina o § 4º do art. 40 da LEF.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático, com espeque na alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC.

De plano, ao contrário do alegado na petição recursal, constata-se a prévia intimação do recorrente acerca da extinção da demanda (fl. 69), bem como manifestação do ente municipal à fl. 70, o que infirma a alegação de nulidade.

Do mesmo modo, a r. sentença expôs de modo suficientemente claro e fundamentado as razões do reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância ao inciso IX do art.93 da CRFB e art. 489 do CPC.

Ultrapassados esses pontos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
T
ema 390
de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
".

Nessa linha, acertada a fundamentação exposta pela douta magistrada de primeiro grau, no sentido de aplicar a sistemática prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, segundo a qual a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe o transcurso de prazo total de 06 anos, somando-se o período de 01 ano de suspensão da execução fiscal, determinada após não localizados o devedor ou bens penhoráveis.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Temas 566 a 571
),
desvinculou o reconhecimento da prescrição intercorrente da verificação
da
inércia ou desídia do exequente,
atrelando-a de maneira objetiva ao tempo de paralisação do processo executivo, que efetivamente não
progride
sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Com efeito, não localizados o devedor e/ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão de 01 ano, findo o qual tem início, também automaticamente, a contagem da prescrição quinquenal, que só é interrompida pela efetiva constrição patrimonial e citação (ainda que por edital), não bastando os requerimentos formulados pelo exequente.

Na hipótese, ajuizada a execução em
15/09/20
0
3
, houve suspensão automática a partir da ciência da não localização dos bens em
27/09/2013
, pelo prazo de 1 ano.

Passados cinco anos, não se consumou diligência frutífera ou outra causa interruptiva, de modo que indubitavelmente configurada a prescrição intercorrente em
setembro de
201
9
.

Por fim, vale assinalar que, conquanto não configurada a indolência da parte, impõe-se a aplicação da tese firmada no
Tema Repetitivo 568 do STJ
: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro na alínea
b

do inciso IV do

art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.”

Pois bem. Em que pese a irresignação, o agravante apenas reprisa os fundamentos deduzidos no recurso pretérito, deixando de apresentar argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Logo, sobressai à evidência que o
decisum
monocrático não merece reparo, porquanto lastreado nos Temas 390 do STF e 566, 568 e 571 do STJ, restando plenamente demonstrada a inexistência de diligência frutífera ou causa interruptiva após a não localização de bens, acarretando a pretensão intercorrente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.